Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008584-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0003-94 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – DECISÃO RETIFICADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Em sendo insuficiente a penhora, devem ser admitidos os embargos à execução fiscal, o qual poderá ser suprida a qualquer momento, nos termos do art. 15, II, da LEF. Inadmitir os embargos à execução, ante a insuficiência da penhora apresentada, fere os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 0001562-85.2019.8.11.0005
, entendeu que: 01) o bem ofertado como garantia do juízo aos embargos à execução não possui valor suficiente garantia integral da dívida executada; 02) revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução fiscal; 03)
intimou a Agravante para reforçar a penhora de modo a garantir o juízo da execução fiscal
no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção dos embargos.

Aduz que, o Agravado ajuizou a
Execução Fiscal n.o 0003124-08.2014.8.11.0005 em desfavor da Agravante, por suposta dívida de natureza tributária no valor original de R$ 1.198.226.33, referente a suposto recolhimento a menor do ICMS – CDA n° 201412166.

Sustenta que ofertou como garantia do Juízo no feito executivo 50% (cinquenta por cento) de um bem avaliado em R$ 3.856.200,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais), garantia essa que foi aceita pela Fazenda Estadual.

Argumenta que, após o recebimento da garantia protocolou os Embargos Execução, o qual, a priori, foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo.

Assegura que, contra essa decisão a Fazenda Estadual opôs embargos de declaração, onde arguiu que de acordo com o laudo de avaliação carreado pelo oficial justiça a garantia ofertada é insuficiente, o que foi acatado pelo Magistrado
a quo.

Assevera que, a decisão deve ser cassada, sob o fundamento que, a impugnação da avaliação do bem dado em garantia pelo oficial de justiça deve ocorrer no feito executivo, sob pena de incorrer em
“error in procedendo”.

Argui que, a Agravante não foi intimada para se manifestar em relação ao laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça no feito executório, cerceando o seu direito de defesa, bem como reforçando a presença do erro no procedimento.

Pontua que, a decisão objurgada infringiu o art. 13, §1o, §2o e §3o da Lei no 6.830/80.

Afirma que, estão presentes os requisitos para deferir o efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada até a análise do mérito do recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 95079485)

O parecer da Procuradoria-geral da Justiça é pelo provimento do Agravo. (id. 97301454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante argui o descabimento, em sede de embargos do devedor, qualquer discussão com relação ao valor de avaliação ou reavaliação do bem ofertado como garantia da dívida no feito executivo.

O Agravado ajuizou a Ação de
Execução Fiscal n.o 0003124-08.2014.8.11.0005 em desfavor da Agravante, por suposta dívida de natureza tributária no valor original de R$ 1.198.226.33 (hum milhão, cento e noventa e oito mil, duzentos e vinte e seis reais, com trinta e três centavos), referente a suposto recolhimento a menor do ICMS – CDA n° 201412166.

O Estado de Mato Grosso aceitou o bem indicado pelo executado ora Agravante, como bem se vê no id. 87573958, p. 152. O laudo realizado pelo Oficial de Justiça Osni Rubens Puga Lopes informou o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pela área avaliada.

Da decisão agravada, extrai-se, em suma, que:

“No caso em apreço, a Fazenda Pública Estadual indicou a contradição na decisão inicial que recebe os embargos à execução com efeito suspensivo, eis que a execução não está garantida. Com efeito, analisando o presente recurso, verifico que razão assiste ao embargante, vez que houve equívoco na decisão proferida. Conforme demonstrado na ação de execução fiscal, tombada sob o n°. 0003124-08.2014.811.0025, o laudo de avaliação do imóvel (Id. 45683194), indicou o valor do bem dado em garantia no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Todavia, apenas 50% da área do imóvel foi ofertada em garantia pela executada, ou seja, apenas
90.000,00
(noventa mil reais), o que por óbvio destoa do valor principal executado, que remonta a quantia de R$
1.198.226,34
(um milhão cento e noventa e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos). Assim, o valor do bem dado em garantia é aquém do valor executado, o que inexoravelmente vai de encontro ao que dispõe o § 1o do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscal, que prevê a inadmissibilidade dos embargos do executado antes de garantida a execução. Portanto, verifico que foram interpostos embargos à execução em dissonância com o dispositivo acima, visto que a quantia ofertada como garantia do juízo aos embargos à execução é de valor pequeno, não restando demonstrada a suficiente garantia integral do juízo.

[...]

Por essas razões, julgo procedentes os Embargos de Declaração, retifico a decisão e torno sem efeito suspensivo a presente execução, ante a não garantia do juízo, razão pela qual modifico
a decisão
para constar: “Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, eis que a execução não está garantida”. No mais, permanece a decisão acostada à Id. 45670530 tal qual foi lançada. Ademais, considerando que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos à execução do devedor,
concedo
ao executado, ora embargante, o
prazo de 15 (quinze) dias
para que reforce a penhora e garanta o juízo da execução (art. 15, inciso II da LEF), sob pena de extinção dos embargos.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei de Execução fiscal estabelece que a garantia da dívida deve ser ofertada no feito executivo, bem como que a impugnação ao valor de avaliação também deve ser realizada naqueles mesmos autos, como cito:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

[...]

Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.

§ 1o - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados.

§ 2o - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.

§ 3o - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora. [...]”.

Observa-se que, nesta perfunctória análise, a Fazenda Pública não está impugnando, nos autos dos Embargos à Execução, o valor da avaliação do bem ofertado em garantia da dívida e penhorado no executivo fiscal, mas sim os requisitos de admissibilidade da defesa escolhida pelo Devedor.

Com efeito, não vislumbro, nesse momento de cognição sumária, a ocorrência do alegado
error in procedendo
, que acontece quando o juiz comete erro no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção.

Em contrapartida, a partir do momento em que a Fazenda Pública aceitou o imóvel ofertado em garantia e foi realizada a sua penhora, já se mostra possível o oferecimento dos embargos à execução, ainda que o valor do bem não seja suficiente para garantir a execução.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – RECURSO PROVIDO. O parágrafo 1o do artigo 16 da Lei no 6.830/1980 impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a segurança do juízo pela penhora, sem exigir, contudo, que esta seja suficiente para o adimplemento do débito. No caso,
perfectibilizada a penhora, ainda que insuficiente. Assim, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que a penhora efetuada não alcance a totalidade dos débitos em execução
”. (TJMT - N.U 0009260-56.2016.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
INSUFICIENTE. Realizada penhora, ainda que sobre valor manifestamente insuficiente para garantia da execução, deflagra-se o prazo para oposição dos embargos de devedor, os quais não podem ser sumariamente rejeitados
.
Hipótese em que apenas não se poderá atribuir efeito suspensivo à execução
. A insuficiência da penhora não se confunde com a sua inexistência, e distintos são seus efeitos jurídicos.
Devem ser admitidos os embargos à execução fiscal quando insuficiente a segurança do juízo, que poderá ser suprida a qualquer momento, forte no artigo 15, II, da LEF
. Precedente do STJ, processado na forma do art. 543-c do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70075621474, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 24-10-2017)

Contudo, embora se verifique a possibilidade de recebimento da defesa do devedor como no caso dos autos, observa-se desses julgados que, não sendo garantido de forma integral a execução, não pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Destarte, entendo que o requisito da probabilidade do direito se encontra presente apenas em relação à impossibilidade de rejeição de plano dos embargos do devedor.

Da mesma forma, vislumbra-se a presença do requisito do perigo de dano, pois, se não for atribuído o efeito suspensivo ao vertente recursal, os embargos à execução serão extintos, cerceando o direito de defesa do executado.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo apenas parte da decisão que estabeleceu a
pena de
extinção dos embargos à execução fiscal em caso da garantia não ter sido complementada no prazo de 15 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022